Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-08.2025.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003), à pena de 2 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa. A defesa pleiteia a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. No julgamento, a pena foi redimensionada de ofício em razão do excesso na elevação da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto, diante da pena inferior a quatro anos; e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, apesar da reincidência e dos maus antecedentes do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pela confissão do réu e pelos demais elementos probatórios, não havendo impugnação recursal quanto a esses pontos.
4. A existência de condenação definitiva anterior autoriza a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes na primeira fase da dosimetria.
5. A jurisprudência adota como parâmetro a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal para cada circunstância judicial desfavorável, o que, no delito de porte ilegal de arma de fogo, corresponde aproximadamente a 3 meses de reclusão.
6. A elevação da pena-base em 4 meses revela-se superior ao parâmetro jurisprudencial, impondo-se a redução para adequação da dosimetria, fixando-se a pena-base em 2 anos e 3 meses de reclusão.
7. A compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, com aplicação de fração de aumento de 1/12, mostra-se adequada, resultando em pena intermediária de 2 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão.
8. A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível diante da reincidência em crime doloso e da ausência de recomendação social da medida, nos termos do art. 44, II e III, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A majoração da pena-base por circunstância judicial desfavorável deve observar parâmetro proporcional extraído da jurisprudência, sendo adequada a fração aproximada de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal.
2. A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação do regime inicial semiaberto mesmo quando a pena definitiva é inferior a quatro anos de reclusão.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando o réu é reincidente em crime doloso e a medida não se revela socialmente recomendável.